Tribunal: TJMT
Processo: 1011687-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011687-42.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRa. JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA
PACIENTE(S): RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 610908), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta: 1) excesso de prazo para formação da culpa, pois “o paciente se encontra preso preventivamente desde 18 de agosto de 2020” sem “análise dos pedidos de relaxamento da prisão” ou “qualquer sinal sobre a audiência de instrução e julgamento” (impetração em 2.7.2021); 2) ausência de reanálise da necessidade da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente (fls. 4/12), com documentos (fls. 13/150).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis. (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, a reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC no 589544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).
No mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).” (HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente sobre o excesso de prazo, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO